Tribunal: TJMT
Processo: 1039015-96.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039015-96.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MATHEUS KRISTHIAN RIBEIRO ANDRADE - CPF: 157.814.827-84 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. OVERBOOKING.
NO SHOW
. COMPARECIMENTO TARDIO AO CHECK-IN. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que condenou a companhia ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 570,73) em favor de passageiro que alegou ter sido preterido por overbooking no voo AD 5041, trecho Cuiabá/MT – Campinas/SP, de 10 de agosto de 2025, com chegada ao destino com atraso de 06 horas e 35 minutos após reacomodação em voo com conexão não prevista no itinerário original. A Apelante sustentou que o passageiro compareceu ao balcão de check-in às 10h24, com apenas 36 minutos de antecedência, configurando
no show
por culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o CDC é o diploma aplicável à responsabilidade civil no transporte aéreo doméstico; (ii) saber se o conjunto probatório — especialmente as mensagens de WhatsApp juntadas pelo próprio Apelado e a tela sistêmica da Apelante — demonstra a ocorrência de overbooking ou de comparecimento tardio ao check-in como causa do não embarque; e (iii) saber se, reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, subsiste a responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados.

III. Razões de decidir

3.

O STF, nos Temas 210 e 533 de repercussão geral, fixou que o CDC é o diploma aplicável ao transporte aéreo doméstico, sem prejuízo da observância subsidiária das normas da ANAC, em especial a Resolução n.º 400/2016.

4.

As mensagens de WhatsApp juntadas pelo próprio Apelado revelam, de forma espontânea e contemporânea aos fatos, que sua esposa o indagava sobre a chegada ao aeroporto às 11h19 — dezenove minutos após a partida prevista — e que o próprio Apelado descreveu a não conclusão do check-in, narrativa incompatível com a tese de overbooking e convergente com o registro sistêmico da Apelante, que documenta o comparecimento às 10h24. Declarações espontâneas produzidas sem propósito litigioso possuem força probante qualificada e afastam a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

A tese de overbooking permanece como mera inferência da petição inicial, sem suporte documental autônomo. A reacomodação gratuita em outro voo não configura confissão de preterição, pois a tela sistêmica indica solução negociada, não imposição de direito decorrente de preterição. Ausente prova mínima de que a vaga do Apelado foi vendida a terceiro, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço.

6.

Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor pelo comparecimento tardio ao check-in — em desacordo com o art. 18, I, da Resolução n.º 400/2016 da ANAC e com o art. 738 do CC —, rompe-se o nexo causal, afastando-se a responsabilidade da Apelante nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, sem que subsistam danos morais ou materiais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento:

"1. O CDC é o diploma aplicável à responsabilidade civil no transporte aéreo doméstico, nos termos dos Temas 210 e 533 do STF. 2. O comparecimento tardio do passageiro ao check-in, em desacordo com as normas do transportador e da ANAC, configura culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e §3º, II; CC, art. 738; CPC, arts. 373, I, 85, §2º, e 98, §3º; Resolução ANAC n.º 400/2016, arts. 18, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331, Tema 210/RG; STF, ARE 766.618, Tema 533/RG; STJ, AgInt no AREsp 2.604.498/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
(Apelante) em face de
MATHEUS KRISTHIAN RIBEIRO ANDRADE
(Apelado), nos autos do Processo n.º
1039015-96.2025.8.11.0002
, oriundo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta preterição de embarque por overbooking.

Na petição inicial, o Apelado narrou que adquiriu passagem aérea junto à Apelante para o trecho Cuiabá/MT – Campinas/Viracopos/SP, voo AD 5041, com partida prevista para as 11h00 e chegada às 14h05 do dia 10 de agosto de 2025. Sustentou que compareceu ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon às 09h00, com duas horas de antecedência, mas foi impedido de embarcar, sob a justificativa de que não seria possível realizar o check-in, o que atribuiu à prática de
overbooking
— preterição de embarque vedada pelo art. 22 da Resolução nº 400 da ANAC.

O Apelado alega, ainda, que foi compulsoriamente reacomodado no voo AD 4422, com conexão em Sinop/MT — não prevista no itinerário original —, chegando ao destino final apenas às 20h40, com atraso de 06 horas e 35 minutos. Sustenta que, durante a conexão, não recebeu assistência material, tendo arcado com despesas de alimentação no valor de R$ 84,00. Em razão do atraso, afirma ter perdido carona previamente combinada para deslocamento até São Paulo, onde se encontrava seu veículo, optando por seguir diretamente a Sorocaba/SP por aplicativo de transporte, com gasto de R$ 344,92, além de novo deslocamento no dia seguinte (11/08/2025) até São Paulo para buscar o veículo, no valor de R$ 141,81. Alega, por fim, que o atraso comprometeu compromissos familiares de elevado valor afetivo, especialmente no Dia dos Pais, impedindo-o de participar de homenagem preparada por sua filha na igreja que frequentam.

Com base nesses fatos, o Apelado pleiteou a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 570,73 a título de danos materiais.

Citada, a Apelante apresentou contestação (Id.

372048437), arguindo, em sede preliminar, incompetência territorial por ausência de comprovante de residência válido do Apelado, impugnação ao benefício da justiça gratuita e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica. No mérito, sustentou a culpa exclusiva do Apelado pela perda do voo, afirmando que o passageiro compareceu ao balcão de check-in às 10h24, com apenas 36 minutos de antecedência para um voo às 11h00, sem tempo hábil para atendimento, configurando hipótese de no show por culpa exclusiva do passageiro. Juntou tela sistêmica interna com o registro do comparecimento tardio. Pugnou pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

O Apelado apresentou impugnação à contestação (Id.

372048444), reiterando os argumentos da inicial, sustentando que a reacomodação gratuita em outro voo seria prova inequívoca de que houve preterição de embarque, e não no show, e que as telas sistêmicas da Apelante constituiriam prova unilateral, insuficiente para afastar a narrativa do consumidor.

A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, prolatou sentença de procedência total dos pedidos, julgando antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC (Id.

372048445). Rejeitou todas as preliminares arguidas pela Apelante, reconheceu a aplicabilidade do CDC, afastou a tese de culpa exclusiva do consumidor, reconheceu a prática de overbooking como falha grave na prestação do serviço e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 570,73 a título de danos materiais, acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id.

372048447), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese: a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC; a culpa exclusiva do Apelado pela perda do voo, em razão do comparecimento tardio ao balcão de check-in; a ausência de comprovação dos danos morais e materiais; e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. O preparo recursal foi recolhido no valor de R$ 515,61, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.

372048851), pugnando pela manutenção integral da sentença, pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e pela condenação da Apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
(Apelante) em face de
MATHEUS KRISTHIAN RIBEIRO ANDRADE
(Apelado), nos autos do Processo n.º
1039015-96.2025.8.11.0002
, oriundo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta preterição de embarque por overbooking.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece conhecimento.

·

Da Legislação Aplicável: CDC e Código Brasileiro de Aeronáutica

A Apelante insiste na prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 7.565/1986) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade e o art. 178 da Constituição Federal. A tese, contudo, não prospera no que concerne à responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de transporte aéreo doméstico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636.331 (Tema 210) e o ARE 766.618 (Tema 533), em sede de repercussão geral, fixou tese no sentido de que os tratados internacionais e o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecem sobre o CDC apenas nas hipóteses de transporte aéreo internacional. Para o transporte aéreo doméstico — como é o caso dos autos, cujo trecho contratado é Cuiabá/MT – Campinas/SP —, aplica-se integralmente o microssistema consumerista. Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, que vincula este Tribunal.

Nada obstante, o advento do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei n.º 14.034/2020, merece atenção específica. Referido dispositivo condiciona a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Embora a aplicação desse dispositivo ao transporte doméstico seja objeto de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, sua incidência reforça, no presente caso, a necessidade de análise rigorosa do conjunto probatório, pois, independentemente do diploma aplicável, a comprovação dos fatos constitutivos do direito do Apelado é pressuposto inafastável da procedência dos pedidos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o CDC é o diploma primariamente aplicável ao caso, sem prejuízo da observância subsidiária das normas técnicas do setor aeronáutico, especialmente a Resolução n.º 400 da ANAC, que regulamenta os direitos e deveres de passageiros e transportadoras no âmbito doméstico.

·

Do Mérito: A Controvérsia Central e o Ônus da Prova

O núcleo da controvérsia recursal reside na determinação da causa efetiva do não embarque do Apelado no voo AD 5041. Duas narrativas incompatíveis se apresentam: de um lado, o Apelado sustenta ter chegado ao aeroporto às 09h00, com duas horas de antecedência, e ter sido preterido por overbooking; de outro, a Apelante afirma que o passageiro compareceu ao balcão às 10h24, com apenas 36 minutos de antecedência, sem tempo hábil para a conclusão do check-in, configurando no show por culpa exclusiva do consumidor.

A resolução dessa controvérsia passa, necessariamente, pela análise do conjunto probatório à luz das regras de distribuição do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Embora o art. 6º, VIII, do CDC autorize a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, tal inversão não opera de forma automática e irrestrita, e, sobretudo, não tem o condão de afastar prova que o próprio autor produziu e que contradiz sua narrativa processual.

A análise das provas constantes dos autos revela um quadro probatório que, em seu conjunto, aponta de forma mais robusta para o comparecimento tardio do Apelado do que para a prática de overbooking. Passa-se ao exame detalhado de cada elemento.

O elemento probatório de maior relevância para a solução da controvérsia não é a tela sistêmica da Apelante, mas sim as próprias mensagens de WhatsApp trocadas entre o Apelado e sua esposa, juntadas pelo próprio autor como documentos da inicial (Id.

372048423 e 372048424). Trata-se de prova produzida pelo Apelado, em seu próprio benefício, e que, por isso mesmo, merece especial atenção quando contradiz a narrativa processual.

Conforme documentado nos autos, às 11h19 do dia 10 de agosto de 2025 — portanto, dezenove minutos após o horário de partida do voo AD 5041, programado para as 11h00 —, a esposa do Apelado envia a mensagem "Chegou no eroporto". Essa comunicação, produzida no calor dos fatos e sem qualquer propósito litigioso, é absolutamente incompatível com a alegação de que o Apelado teria chegado ao aeroporto às 09h00. Se o Apelado estivesse no aeroporto desde as 09h00, como sustenta na inicial, não haveria razão para que sua esposa o questionasse sobre a sua chegada ao aeroporto às 11h19, momento em que o voo já deveria ter decolado.

Ainda mais reveladora é a mensagem enviada pelo próprio Apelado às 11h34, na qual ele escreve: "
A azul não confirmou meu checkin
". Essa frase, espontânea, anterior a qualquer orientação jurídica e produzida imediatamente após os fatos, descreve uma realidade técnica e juridicamente distinta do overbooking. Na preterição de embarque por overbooking, o passageiro tem o check-in realizado e a reserva confirmada, sendo impedido de embarcar no portão por excesso de vendas. O que o Apelado descreve, em suas próprias palavras,
é que o check-in não foi concluído
— o que se alinha, de forma precisa, à versão da Apelante de que o passageiro chegou sem tempo hábil para a realização do procedimento.

A sequência das mensagens — "
Não vou embarcar agora
", "
Muito chateado
", "
Ter que alterar o voo
", "
E não tem voo pra hoje
" — reforça essa leitura. A expressão "
ter que alterar o voo
" é característica de quem perdeu o voo por circunstância própria e precisa remarcar, não de quem foi preterido por overbooking e tem direito imediato à reacomodação gratuita.

Ademais, a afirmação "
não tem voo pra hoje
" é inconsistente com a narrativa de overbooking, pois, nessa hipótese, a companhia teria a obrigação de reacomodar o passageiro imediatamente, o que de fato ocorreu — mas a narrativa espontânea do Apelado não descreve esse processo como um direito exercido, mas como uma tentativa de solução para um problema que ele próprio reconhece como decorrente da
não conclusão do check-in
.

A distinção entre a narrativa espontânea, produzida no calor dos fatos, e a narrativa processual, construída com assistência jurídica e linguagem técnica, é metodologicamente relevante. A doutrina processual reconhece que declarações contemporâneas aos fatos, desprovidas de propósito litigioso, possuem força probante superior às alegações formuladas em contexto adversarial. No presente caso, a narrativa espontânea do Apelado converge com a versão da Apelante e diverge da tese de overbooking sustentada na petição inicial.

Conforme documentado nos autos, a tela sistêmica interna da Apelante, juntada com a contestação, registra, com data e hora, que o cliente "
chegou no aeroporto às 10:24LT sem check-in, para embarque no voo partindo às 11:00 sem tempo hábil para atendimento
". O registro acrescenta que o cliente "
irá tentar remarcar a passagem para outro voo, porém ciente todos os voos previsto full
".

O Apelado e a sentença recorrida desqualificam esse documento como "prova unilateral", invocando precedentes que afastam a eficácia probatória de telas sistêmicas. Essa posição, contudo, merece temperamento no caso concreto.

A jurisprudência que desqualifica telas sistêmicas o faz, em regra, quando tais documentos são o único elemento probatório disponível e contradizem a versão do consumidor sem qualquer outro suporte.

No presente caso, a tela sistêmica não está isolada: ela é corroborada, de forma independente, pelas próprias mensagens de WhatsApp do Apelado, que descrevem os mesmos fatos — chegada tardia, check-in não concluído, necessidade de remarcar o voo. A convergência entre a prova da Apelante e a prova do próprio Apelado confere à tela sistêmica uma força probante que não pode ser simplesmente descartada.

Além disso, o art. 425, V, do CPC reconhece expressamente a eficácia probatória de reproduções de registros de sistemas informatizados.

Conforme documentado nos autos, o Apelado não juntou qualquer elemento probatório que comprove o alegado comparecimento ao aeroporto às 09h00. Não há cartão de embarque com horário de check-in, registro de bagagem despachada, comprovante de estacionamento, extrato de acesso ao aplicativo da companhia, ou qualquer outro documento que situe o Apelado no aeroporto antes das 10h24. A prova do fato constitutivo central do direito do Apelado — o comparecimento antecipado ao aeroporto — está, portanto, indemonstrada.

O ônus de provar esse fato era do Apelado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não socorre o Apelado nessa circunstância, por duas razões. Primeira: a inversão pressupõe verossimilhança da alegação, e a verossimilhança da tese autoral é precisamente o que está em questão, diante das mensagens que o próprio Apelado produziu. Segunda: a inversão do ônus da prova não tem o condão de transformar em prova o que é ausência de prova, nem de neutralizar prova que o próprio autor trouxe aos autos e que contradiz sua narrativa. Exige-se a prova mínima do fato constitutivo do direito (Art. 373, I, CPC): narrativa processual do passageiro de que chegou com duas horas de antecedência.

O Apelado sustenta, com alguma consistência, que a reacomodação gratuita no voo AD 4422 seria incompatível com a hipótese de no show, pois, nessa situação, a regra tarifária prevê penalidades e não reacomodação gratuita. O argumento merece análise cuidadosa.

É verdade que a reacomodação gratuita é, em regra, consequência jurídica da preterição de embarque, e não do no show. Contudo, a própria tela sistêmica da Apelante registra que o cliente "
irá tentar remarcar a passagem para outro voo, porém ciente todos os voos previsto full
". Essa anotação sugere que a reacomodação não foi oferecida como direito decorrente de overbooking, mas como solução negociada diante de uma situação em que o passageiro, tendo perdido o voo por chegada tardia, buscou alternativa junto ao balcão da companhia.

A reacomodação por liberalidade ou cortesia comercial — especialmente em situação em que todos os voos estavam com lotação máxima e a companhia tinha interesse em solucionar o impasse — não equivale a confissão de preterição de embarque.

Ademais, a própria petição inicial, ao descrever o overbooking, utiliza o advérbio "
provavelmente
" — "
uma vez que, provavelmente, sua vaga havia sido repassada a terceiro
" —, o que revela que a tese de overbooking é uma inferência da narrativa autoral, não um fato comprovado.

Nesse sentido é a regulamentação da ANAC, por meio da Resolução nº. 400/2016:

Não há, em qualquer ponto dos autos, prova mínima de que a vaga do Apelado foi efetivamente vendida a terceiro, que é a essência do overbooking,
sequer há identificação da poltrona do Apelado
. A mera partida do voo AD 5041 sem o Apelado a bordo é neutra quanto à causa do não embarque, sendo compatível tanto com overbooking quanto com no show. Todavia, a análise probatória segue-se para evidências do no show.

De acordo com o artigo 738 do Código Cívil, a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, no caso, as regras da ANAC.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o conjunto probatório dos autos aponta, de forma mais robusta,
para o comparecimento tardio do Apelado ao balcão de check-in como causa determinante do não embarque no voo AD 5041
.

Essa conclusão se funda, primordialmente, nas mensagens de WhatsApp trazidas pelo próprio Apelado, que descrevem, de forma espontânea e contemporânea aos fatos, uma chegada ao aeroporto após o horário de partida do voo e a não conclusão do check-in. Essa narrativa é corroborada pela tela sistêmica da Apelante, que registra o comparecimento às 10h24, com apenas 36 minutos de antecedência. Em contrapartida, não há, nos autos, qualquer prova autônoma do alegado comparecimento às 09h00, e a tese de overbooking permanece como mera inferência da petição inicial, sem suporte documental específico.

·

Da Culpa Exclusiva do Consumidor como Excludente de Responsabilidade

Reconhecida a insuficiência probatória da tese de overbooking e a convergência das provas disponíveis para o comparecimento tardio do Apelado, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade da Apelante, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14, caput, do CDC, não é absoluta. O §3º do mesmo dispositivo expressamente exclui a responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente caso, a Apelante demonstrou, com base no conjunto probatório disponível — incluindo, paradoxalmente, as próprias provas do Apelado —, que o não embarque decorreu do descumprimento, pelo próprio passageiro, do dever de apresentação com a antecedência mínima necessária para a realização do check-in.

Esse dever não é uma exigência arbitrária da companhia aérea. O art. 18, I, da Resolução n.º 400 da ANAC estabelece que, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador, sendo que o descumprimento desse requisito autoriza o transportador a negar embarque ao passageiro.

O art. 738 do Código Civil e o art. 232 do Código Brasileiro de Aeronáutica reforçam o dever do passageiro de sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador. A própria ANAC, em seu sítio eletrônico, orienta que o passageiro deve verificar junto à companhia aérea o horário de apresentação para embarque, sendo que, para voos domésticos, a Apelante exige apresentação com no mínimo 1h30 de antecedência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO – CHECK-IN – NO SHOW - DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Perda do voo que resultou de culpa exclusiva do autor, que não compareceu com a devida antecedência para o check-in – Culpa exclusiva do autor, pois o dano somente ocorreu devido a sua própria atitude – Afastado o nexo causal – Incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC - III- Danos morais, na espécie, não caracterizados – Fatos narrados nos autos que decorrem da culpa do próprio autor - Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor – Indenização indevida - Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados ao autor - Apelo provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 10085833020228260084 Campinas, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPEDIMENTO EMBARQUE. PERDA DE VOO. ATRASO CHECK-IN. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. PROVA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. - Vige no sistema jurídico brasileiro a teoria do risco administrativo, razão pela qual, pode a parte a quem aproveita alegar em defesa a ocorrência de causa excludente do nexo causal, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, mesmo que a responsabilidade no que toca a prestação de serviço público por pessoa jurídica de direito privado seja objetiva, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica - Restando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pela perda do voo, o pedido reparatório é de todo improcedente.(TJ-MG - Apelação Cível: 5200079-34 .2019.8.13.0024 1 .0000.24.162967-4/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024)

O comparecimento do Apelado às 10h24 para um voo às 11h00 — com apenas 36 minutos de antecedência — configura descumprimento do dever de apresentação tempestiva, o que, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, exclui a responsabilidade da Apelante pelos danos alegados.

Afastada a responsabilidade da Apelante pela causa do não embarque,
não há que se falar em dano material e moral indenizável,
em decorrência do rompimento do nexo causal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, refutando a alegada violação do art . 1.022 do CPC diante da ausência de omissão no acórdão recorrido. 2. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta em virtude de suposta má prestação de serviço contratado de companhia aérea, pela perda de voo, com alegação de culpa exclusiva da consumidora . 3. O Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno em apelação, manteve a improcedência da ação, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora no evento danoso.II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido ao não examinar o pedido subsidiário de devolução do valor das passagens aéreas, em decorrência da alegada má prestação do serviço pela companhia aérea;e (ii) saber se a culpa pela perda do voo foi exclusiva da consumidora, considerando a alegação de que não compareceu ao embarque com a antecedência prevista.III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido .6.
A consumidora não comprovou que chegou a tempo para realizar o procedimento de embarque, conforme exigido pela companhia aérea, caracterizando culpa exclusiva pela perda do voo.
7.
Não há omissão no julgamento da Corte a quo, que reconheceu a culpa exclusiva da recorrente e concluiu pela ausência de responsabilização da recorrida pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva do consumidor pela perda do voo afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais e materiais. 2. A ausência de omissão no acórdão recorrido impede a alegação de violação do art. 1 .022 do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11 . (STJ - AgInt no AREsp: 2604498 PB 2024/0101279-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

De igual modo entendem os demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPANHIA AÉREA - CHECK-IN - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. I. A responsabilidade objetiva da empresa de transporte aéreo deve ser afastada se não houver defeito na prestação do serviço ou se a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro. Hipótese em que não há dano moral quando a perda do voo se deu pela não realização de check-in pelo consumidor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.263346-3/001, Relator (a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023).

Reconhecida a culpa exclusiva do Apelado pela perda do voo originalmente contratado, o nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos materiais alegados se rompe. Os gastos com transporte e alimentação são consequência direta do comparecimento tardio do Apelado ao aeroporto, e não de qualquer falha na prestação do serviço pela Apelante.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pela condenação da Apelante por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Quanto à litigância de má-fé, não se vislumbra, no exercício do direito de recorrer pela Apelante, conduta que configure as hipóteses do art. 80 do CPC. A Apelante exerceu regularmente seu direito de defesa e de recurso, apresentando argumentos que, como se demonstrou, encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. O pedido de condenação por litigância de má-fé não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
e no mérito, lhe
DOU PROVIMENTO,
para reconhecer a
culpa exclusiva do consumidor
como causa determinante do não embarque no voo AD 5041, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC.

Em consequência, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais de ambos os graus de jurisdição e de honorários advocatícios em favor da Apelante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelado
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026